Tribunal: STF
Processo: RE 81550
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-05
Data de publicação: 1978-10-05

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA OPOSTOS A ACÓRDÃO QUE JULGOU DEVIDO O ICM
NAS OPERAÇÕES DAS COOPERATIVAS DE CONSUMO COM OS RESPECTIVOS
ASSOCIADOS APÓS A VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 406/68. 2. DISCORDANCIA
QUE NÃO SE ACHA DEMONSTRADA NO CASO. 3. NÃO CONHECIMENTO.